Tribunal: TJBA
Processo: 0509477-16.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0509477-16.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: SAULO VIEIRA BISPO e outros

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FURTO QUALIFICADO TENTADO.. CONCURSO MATERIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Saulo Vieira Bispo contra Acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso ministerial para condenar o réu às penas de 03 (três) anos de reclusão pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão pelo crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), em concurso material, resultando em pena unificada de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2. O Embargante sustenta omissão do Colegiado consistente na ausência de declaração, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação aos crimes pelos quais houve condenação no segundo grau.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão condenatório incorreu em omissão ao deixar de reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade do requerente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação aos crimes previstos no art. 311 do Código Penal e no art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à vista das penas concretas aplicadas e do lapso transcorrido entre os marcos interruptivos.

III. Razões de decidir

4. A prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, nos termos do art. 61 do CPP, razão pela qual a omissão do acórdão condenatório impõe o saneamento por meio do presente pronunciamento com efeitos modificativos.

5. Para o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, foi aplicada pena concreta de 03 (três) anos de reclusão, à qual corresponde prazo prescricional de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP, por se tratar de pena superior a 02 (dois) anos e não excedente a 04 (quatro). Para o crime de furto qualificado tentado, foi aplicada pena concreta de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, à qual corresponde prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, por se tratar de pena não excedente a 02 (dois) anos.

6. O intervalo entre o recebimento da denúncia (22/02/2016) e a publicação do acórdão condenatório (05/12/2025) — únicos marcos interruptivos aplicáveis, dado que a sentença de primeiro grau absolveu o réu quanto a ambos os delitos, não produzindo efeito interruptivo em relação a eles — alcançou 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias, superando os prazos prescricionais de 08 (oito) e 04 (quatro) anos. Como a primeira condenação válida ocorreu apenas no segundo grau, a prescrição retroativa opera com base nas penas concretamente fixadas no acórdão, nos termos do art. 110, §1º, do CP.

7. No concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada delito isoladamente, a teor do art. 119 do CP, de modo que o reconhecimento da prescrição em relação a ambos os delitos fulminados importa na declaração integral da extinção da punibilidade de Saulo Vieira Bispo quanto às imputações remanescentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos acolhidos com efeitos infringentes, para declarar extinta a punibilidade do Embargante Saulo Vieira Bispo em relação aos crimes previstos no art. 311 do Código Penal e no art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, reconhecível de ofício e a qualquer tempo, inclusive após a prolação do acórdão condenatório, quando suscitada por petição da defesa. 2. Quando a primeira condenação válida ocorre apenas no segundo grau, em razão da absolvição proferida na origem, a prescrição retroativa regula-se pela pena fixada no acórdão, tomando-se como marco inicial o recebimento da denúncia. 3. No concurso material de crimes, a prescrição retroativa incide sobre a pena de cada delito considerada isoladamente, nos termos do art. 119 do CP.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, inc. IV; 109, inc. IV; 110, §1º; 117, incs. I e IV; 119. CPP, arts. 61; 619.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação n.º
0509477-16.2016.8.05.0001
, em que figura como
Embargante
S
AULO VIEIRA BISPO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER os Embargos Declaratórios, COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, para declarar extinta a punibilidade do Embargante SAULO VIEIRA BISPO, em virtude do advento da prescrição, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora